Tribunal: STF
Processo: Pet 9253
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutela provisória cautelar para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto na origem.
    Narra a inicial que 
    “Os autos que originaram o agravo de instrumento tratam-se de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pela Recorrida em face do Recorrente que se encontrava em fase de expropriação de bens, oportunidade em que foi analisada a condição de bem de família do bem objeto de constrição nos autos.
    Em 07.10.2013 foi ajuizada a ação com o objetivo de realizar a satisfação do crédito firmado em contrato de locação comercial (instituição prestadora de serviços educacionais). No decorrer do curso processual foram realizados atos para efetivar a tutela pretendida.
    Em 02.04.2019 foi proferida decisão (evento 86) em que foi determinada a penhora de imóvel desta parte Recorrente. Ante a situação de impenhorabilidade do imóvel que seria constrito apresentou-se petição interlocutória, em 10.06.2019, instruída com todos os documentos necessários a fim de que fosse reconhecida tal impossibilidade de penhora sobre o bem.
    Contudo, seguindo o trâmite processual, em decisão interlocutória (evento 114) o emérito magistrado entendeu por indeferir argumentação despendida pelo Agravante, ora Recorrente, no sentido de que o bem objeto de constrição nos autos trata-se de bem de família, entendendo, portanto, que o bem não estaria coberto pelo manto da impenhorabilidade.
    Assim sendo, foi interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO em 11.02.2020 por Fabio Calixto Fernandes contra a referida decisão interlocutória proferida nos autos, segundo a qual estabeleceu-se o indeferimento do pedido do Agravante, determinando a manutenção da penhora e a designação de leilão.
    Em 18.06.2020, a Egrégia 3ª Câmara Cível do TJ-GO conheceu do agravo de instrumento, mas, no mérito, negou-lhe provimento, restando o acórdão assim ementado: 
    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. VALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
    1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do recente julgamento do Recurso Especial ? RE nº. 605.709/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, não é possível penhorar bem de família de fiador em locação comercial, o que não é o caso dos autos. 2. É possível a penhora de imóvel dado em garantia de obrigação decorrente de fiança, concedida em contrato de locação (artigo 3°, VII, da Lei n° 8.009/90 e Súmula 549 do STJ). 3. Na hipótese, restando verificado que o recorrente é fiador de um contrato de locação residencial não adimplido, merece ser mantido o decisum vergastado, que permitiu o ato constritivo sobre o seu bem de família. 4. Indevido o arbitramento de honorários advocatícios na instância recursal, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC, quando a insurgência é oriunda de decisão interlocutória, sem a prévia fixação de honorários na origem. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5190878-67.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/06/2020, DJe de 15/06/2020).’
    Sobre tal acórdão foi interposto recurso extraordinário para alterar o julgamento e, consequentemente, afastar o leilão sobre bem de família, tendo em vista que a execução possui fundamento em contrato de locação comercial. Mostra-se importante frisar, ainda, que a Egrégia Câmara Cível do TJ-GO julgou o feito como se fosse locação residencial, o que é um absurdo e causará imenso prejuízo à parte Recorrente. “
     Aduz que
    “[...] o nobre Desembargador julgou o feito como se fosse uma execução decorrente de contrato de locação residencial, quando na verdade se trata de contrato de locação comercial, situação que traz total diferença de consequência perante a jurisprudência pátria.
    Observa-se, assim, que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) incorreu em error iuris e, portanto, deve este recurso ter seu regular prosseguimento perante o Supremo Tribunal Federal para que analise a matéria e firme entendimento a respeito. Isto porque o acórdão objurgado contraria a Constituição Federal (art. 102, inciso III, alínea ‘a’) no que se refere ao direito social à moradia, previsto em seu art. 6º. 
     Informa, ainda, 
    “[...] que o presente caso concreto se trata justamente de penhora de bem de família decorrente de execução em contrato de locação comercial. 
    Ao contrário do que realmente ocorre, o Desembargador Relator do TJ-GO julgou o caso como se estivesse sendo objeto de penhora um bem de família em contrato de locação residencial, situação esta em que a jurisprudência é mais frágil.
    Noutro giro, em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, o Juízo condutor do processo executório nº 0357573-84.2013.8.09.0051, ordenou a realização de LEILÃO QUARTA-FEIRA (04.11.2020), conforme evento nº 85: 
    […]
    Frise-se que a questão atinente ao bem de família é objeto de recurso extraordinário interposto no agravo de instrumento nº 5190878.67.2020.8.09.0000.
    Contudo, se não for emprestado efeito suspensivo ao recurso, o leilão acontecerá com total prejuízo ao ora Recorrente.
    Logo, inconteste que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto no agravo de instrumento, a fim de interromper a marcha processual executória e o leilão designado para quarta-feira (04.11.2020), tendo em vista que o Recorrente corre o risco de ter seu patrimônio expropriado de forma flagrantemente indevida.
    Por óbvio, verifica-se que, caso não seja concedido efeito suspensivo ao recurso interposto, o Recorrente sofrerá prejuízo irreparável ou de difícil reparação, o que não se espera.” 
    Requer, ao final 
    “[...] concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto, nos autos do agravo de instrumento nº 5190878.67.2020.8.09.0000, obstando o prosseguimento do feito executório e o leilão designado até o julgamento do mérito da espécie recursal por este Supremo Tribunal Federal (STF), valendo a decisão como ofício.”
    É o relatório suficiente. Decido.
    A questão dos autos retrata a possibilidade de penhora de bem de família de fiador de locação comercial. 
    A concessão de medida cautelar demanda a presença de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a fumaça do bom direito e a iminência de seu perecimento.
    Entendo que, no presente caso, ambos os requisitos encontram-se preenchidos, considerando a Jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade da penhora do bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Nesse sentido:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei n. 8.009/1990 não recepcionada pela EC n 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema n. 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 605.709/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.228.652-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Assim, nos termos do art. 995 do CPC, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, é medida de rigor suspender a eficácia da decisão recorrida, por estar evidenciado o risco de o requerente vir a sofrer dano grave, de difícil reparação, consubstanciado na penhora de bem de família.
    Isso posto, preenchidos os requisitos necessários, concedo efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do Agravo de Instrumento 5190878.67.2020.8.09.0000, obstando o prosseguimento do feito executório e o leilão designado.
    Comunique-se com urgência o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator